Tribunal: TJBA
Processo: 8032916-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032916-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO

AGRAVADO: ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO FRANCO BACELAR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO LOCADO COM VÍCIO PERSISTENTE. PROFISSIONAL DE TRANSPORTE. BLOQUEIO DE AUTOMÓVEL RESERVA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Localiza Rent a Car S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais movida por Robson de Oliveira Santos. O juízo de origem, após indeferir pedido liminar inicial, reviu seu entendimento diante da inércia da ré, da persistência dos vícios do veículo adquirido e da alegada indisponibilidade de bem similar, determinando a manutenção de automóvel reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da medida liminar que determinou a manutenção de veículo reserva ao autor; e (ii) se o valor fixado a título de multa diária mostra-se desproporcional ou ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da medida liminar buscou assegurar a utilidade do provimento jurisdicional, diante da verossimilhança do direito alegado e do perigo de dano à subsistência do autor, profissional de transporte, em razão da indisponibilidade do veículo.

O bloqueio do automóvel reserva previamente disponibilizado configurou conduta contraditória da ré, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O valor das astreintes foi fixado de forma razoável e proporcional, nos termos do art. 537 do CPC, não havendo ilegalidade flagrante ou excesso que justifique sua redução no momento processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a aferição da adequação do valor da multa diária compete ao juízo de origem, podendo ser revista oportunamente em caso de excesso, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade.

Tese de julgamento: “1. É legítima a concessão de medida liminar para assegurar a posse de veículo reserva ao consumidor profissional de transporte, diante da verossimilhança do direito e do risco de dano à subsistência. 2. A fixação de multa diária para cumprimento de obrigação de fazer deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, competindo ao juízo de origem aferir sua adequação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032916-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LOCALIZA RENT A CAR SA e como apelada ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.